Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA INDICAR EXISTENCIA DE INVENTÁRIO E INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DO ESPOLIO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto nos autos da ação de execução fiscal.
1.1. Por meio da decisão agravada, o juiz determinou a emenda da inicial para trazer a certidão de óbito da executada e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio. Por fim, foi dado o prazo de 30 dias úteis para cumprimento, sob pena de indeferimento da inicial.
2. O art. 131, II e III, do Código Tributário Nacional dispõe que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, e os sucessores e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos até a data da partilha ou adjudicação.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.
3.1. Precedente: “[...] o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. Aplica-se a Súmula 83/STJ. [...]” (REsp 1835711/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019).
4. Agravo improvido.